Tribunal: TJSP
Processo: 1005495-11.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Cédula rural hipotecária – Embargos à execução – Sentença de rejeição dos embargos – Irresignação procedente. Impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Proteção prevista nos arts. 5o, XXVI, da CF e 833, VIII, do CPC. Prova dos autos demonstrando tratar-se o imóvel penhorado de pequena propriedade rural (Lei 8.629/93, art. 4o, II). Alegação no sentido de que a propriedade em

Ementa:
Apelação – Cédula rural hipotecária – Embargos à execução – Sentença de rejeição dos embargos – Irresignação procedente. Impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Proteção prevista nos arts. 5o, XXVI, da CF e 833, VIII, do CPC. Prova dos autos demonstrando tratar-se o imóvel penhorado de pequena propriedade rural (Lei 8.629/93, art. 4o, II). Alegação no sentido de que a propriedade em questão é trabalhada pela família da devedora que se tem por verdadeira, quer diante da revelia técnica do banco embargado, quer à luz da experiência ordinária do julgador, a indicar que a pequena propriedade rural normalmente é trabalhada pelo dono. Sem significado a circunstância de o marido da devedora ter outra e modesta fonte de renda. Interessa que a renda produzida pelo imóvel em questão é fundamental para o sustento da família. Impossibilidade de penhora, ainda que dado o imóvel pela embargante em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva, pouco importando, outrossim, não sirva ele de moradia à devedora. Precedentes do STJ. Sentença reformada, com a proclamação da procedência dos embargos, para desconstituição da penhora. Consequente inversão da responsabilidade pelas verbas da sucumbência.

Deram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005495-11.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante
ELIANA CRISTINA BOCCARDO DE ANDRADE, é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no 1005495-11.2019.8.26.0400 (processo digital)
Comarca: OLÍMPIA 2a Vara
Apelante: ELIANA CRISTINA BOCCARDO DE ANDRADE
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
MM. Juiz de primeiro grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva
Voto no 35.606
Apelação Cédula rural hipotecária Embargos à execução
Sentença de rejeição dos embargos Irresignação procedente.
Impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Proteção
prevista nos arts. 5o, XXVI, da CF e 833, VIII, do CPC. Prova
dos autos demonstrando tratar-se o imóvel penhorado de
pequena propriedade rural (Lei 8.629/93, art. 4o, II). Alegação
no sentido de que a propriedade em questão é trabalhada pela
família da devedora que se tem por verdadeira, quer diante da
revelia técnica do banco embargado, quer à luz da experiência
ordinária do julgador, a indicar que a pequena propriedade
rural normalmente é trabalhada pelo dono. Sem significado a
circunstância de o marido da devedora ter outra e modesta
fonte de renda. Interessa que a renda produzida pelo imóvel
em questão é fundamental para o sustento da família.
Impossibilidade de penhora, ainda que dado o imóvel pela
embargante em garantia hipotecária para financiamento da
atividade produtiva, pouco importando, outrossim, não sirva
ele de moradia à devedora. Precedentes do STJ. Sentença
reformada, com a proclamação da procedência dos embargos,
para desconstituição da penhora. Consequente inversão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
3
responsabilidade pelas verbas da sucumbência.
Deram provimento à apelação.
1. Trata-se de embargos à execução opostos por
ELIANA CRISTINA BOCCARDO DE ANDRADE frente à execução por
título extrajudicial que lhe move BANCO DO BRASIL S/A.
A r. sentença rejeitou os embargos, responsabilizando a embargante pelo pagamento das despesas
processuais, deixando de arbitrar honorários, por não ter havido atuação
do advogado do embargado (fls. 360/367).
Apela a vencida, argumentando o que segue, em
síntese: (a) a sentença negou vigência ao art. 344 do CPC, ao não aplicar
os efeitos da revelia ao caso, ainda mais a se considerar que a petição
inicial dos embargos veio acompanhada de documentos que demonstram
ser o imóvel penhorado pequena propriedade rural explorada pela
família da apelante; (b) a impenhorabilidade da pequena propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
4
rural tem previsão no art. 5o, XXVI, da CF e no art. 833, VIII, do CPC,
tratando-se de matéria de ordem pública; (c) o próprio sentenciante
reconheceu tratar-se de pequena propriedade rural; (d) os imóveis de
matrículas 8.564 e 8.822, com áreas de 24,20 e 17,3030 hectares,
respectivamente, são contíguos, consubstanciando um único imóvel, que
corresponde a 1,3834 módulos fiscais, protegido pela impenhorabilidade
legal; (e) a apelante casou-se com Adriano Crepaldi de Andrade em
15.5.98 e, desde então, o casal trabalha no imóvel rural, retirando dele,
com exclusividade, o sustento da família, com a produção de manga e
batata, consoante as notas fiscais juntadas aos autos; (f) o imóvel está
inscrito no cadastro do contribuinte do ICMS desde 2011, constando a
apelante como produtora rural; (g) a impenhorabilidade legal não é
afastada, ainda que o imóvel seja dado em garantia hipotecária para fins
de financiamento da atividade agrícola, consoante a jurisprudência do
STJ; (h) a impenhorabilidade decorrente do art. 5o, XXVI, da CF e do art.
883, VIII, do CPC, não tem como requisito a moradia, havendo ainda de
ser utilizado o parâmetro da Lei 8.629/93, sobre a reforma agrária; (i)
tocava ao apelado demonstrar que a apelante possui outra fonte de renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
5
que não a exploração da terra; (j) o risco de grave dano justifica a
suspensão da execução (fls. 370/405).
2. Recurso tempestivo (fls. 369 e 370), preparado
(fls. 454/455) e respondido (fls. 461/467).
É o relatório do essencial.
3. Respeitado embora o entendimento externado
em primeiro grau, razão assiste à apelante.
Sobre o tema dos autos, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça assim já se pronunciou:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE
BEM
IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE
RURAL.
MATÉRIA
QUE
DEMANDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
6
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7
DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O
ENTENDIMENTO
FIRMADO
NO
STJ.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A decisão da Corte Estadual encontra-se em
harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que "o imóvel que se
enquadra como pequena propriedade rural,
indispensável à sobrevivência do agricultor e de
sua família, é impenhorável, consoante disposto
no parágrafo 2o do artigo 4o da Lei n. 8.009/1990,
norma cogente e de ordem pública que tem por
escopo a proteção do bem de família, calcado no
direito fundamental à moradia". (EDcl nos EDcl
no AgRg no AREsp 222936/SP, de minha
relatoria, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2014).
2. As conclusões do Tribunal de origem em
relação à impenhorabilidade do bem imóvel por
se
enquadrar
no
conceito
de
pequena
propriedade rural, assim como a existência de
indícios de que o bem é explorado em regime de
economia familiar; não podem ser revistas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
7
esta
Corte
Superior,
pois
demandaria
necessariamente o reexame de fatos e provas dos
autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7 deste
Tribunal.
3. A jurisprudência desta Corte Superior
também possui entendimento no sentido de
que:
a
impenhorabilidade
da
pequena
propriedade rural não exige que o débito
exequendo
seja
oriundo
da
atividade
produtiva, tampouco que o imóvel sirva de
moradia ao executado e à sua família. (REsp
1591298/RJ,
Rel.
Min.
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
Terceira
Turma,
julgado
em
14/11/2017, DJe 21/11/2017).
4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1355381/PR, 4a T., Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 22.6.20 são meus
os destaques).
Pois bem. O art. 4o, II, da Lei 8.629/93, com a
redação dada pela Lei 13.465/17, conceitua como “pequena propriedade”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
8
o imóvel rural “de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima
de parcelamento”.
No caso, dúvidas não há de que o imóvel
penhorado se caracteriza como pequena propriedade rural, por possuir
41,5030 hectares e a se considerar que no Município de Guaraci, em que
localizado, o módulo fiscal é de 30 hectares (fl. 23).
Por outro lado, diversamente do que considerou
a sentença e consoante se vê do acórdão acima ementado, não é
necessário que o imóvel rural sirva de moradia ao executado, bastando
que se demonstre seja “trabalhada pela família”, nos exatos termos do art.
5o, XXVI, da CF, assim redigido: “a pequena propriedade rural, assim
definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de
penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade
produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu
desenvolvimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
9
E as notas fiscais de produtor juntadas a fls.
72/134 evidenciam que a apelante retira seu sustento da venda dos
produtos agrícolas colhidos do imóvel denominado “Sítio Campo Verde”
objeto da penhora.
A corroborar, há o cadastro de contribuinte de
ICMS da apelante, em que se qualifica ela como produtora rural, que tem
como atividade econômica o cultivo de manga (v. fl. 135).
4. Ademais, a circunstância de a apelante haver
dado o imóvel em garantia hipotecária de operações de crédito, entre elas
a representada pela cédula em execução, não tem o condão de afastar o
reconhecimento da impenhorabilidade.
Sobre a questão, ressalvando o entendimento
pessoal deste relator, que coincide com o externado em primeiro grau,
aplica-se a hoje tranquila orientação firmada pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, Corte a que cabe dar a última palavra em termos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
10
interpretação da lei federal em todo o território nacional.
Confira-se (os destaques não constam dos textos
originais):
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
HIPOTECÁRIA. IMÓVEL RURAL. PEQUENA
PROPRIEDADE. EXPLORAÇÃO EM REGIME
DE
ECONOMIA
FAMILIAR.
IMPENHORABILIDADE.
REQUISITOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A pequena propriedade rural, trabalhada
pela família, é impenhorável, ainda que dada
pelos proprietários em garantia hipotecária
para financiamento da atividade produtiva.
Precedentes.
2. O acórdão recorrido asseverou que o imóvel
dado em garantia hipotecária se enquadra no
conceito de pequena propriedade rural, assim
como há indícios robustos de que o bem é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
11
explorado em regime de economia familiar, por
meio do qual o executado obtém a renda
necessária
para
seu
sustento.
Rever
tais
conclusões demandaria o reexame de provas.
Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Não estão presentes os requisitos cumulativos
necessários para a majoração dos honorários
sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda
Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).
4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 1428588/PR, 3a T., Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 13.5.19).
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL
OFERECIDA
EM
GARANTIA
HIPOTECÁRIA.
IMPENHORABILIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
12
1. A pequena propriedade rural trabalhada pela
entidade
familiar
é
impenhorável,
mesmo
quando oferecida em garantia hipotecária pelos
respectivos proprietários. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1361954/PR, 4a T., Rel. Min.
RAUL ARAÚJO, j. 16.5.19).
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
HIPOTECÁRIA. IMÓVEL RURAL. PEQUENA
PROPRIEDADE. EXPLORAÇÃO EM REGIME
DE
ECONOMIA
FAMILIAR.
IMPENHORABILIDADE.
REQUISITOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A pequena propriedade rural, trabalhada pela
família, é impenhorável, ainda que dada pelos
proprietários em garantia hipotecária para
financiamento
da
atividade
produtiva.
Precedentes.
2. O acórdão recorrido asseverou que o imóvel
dado em garantia hipotecária se enquadra no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
13
conceito de pequena propriedade rural, assim
como há indícios robustos de que o bem é
explorado em regime de economia familiar, por
meio do qual o executado obtém a renda
necessária
para
seu
sustento.
Rever
tais
conclusões demandaria o reexame de provas.
Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Não estão presentes os requisitos cumulativos
necessários para a majoração dos honorários
sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda
Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).
4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 1428588/PR, 3a T., Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 13.5.19).
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL.
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL
E
LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA
DE
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
14
EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA
126/STJ.
CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA.
SÚMULA
7/STJ.
GARANTIA
HIPOTECÁRIA.
CÉDULA
RURAL
PIGNORATÍCIA
E
HIPOTECÁRIA.
FINANCIAMENTO
DA
ATIVIDADE
PRODUTIVA. IMPENHORABILIDADE. ARTS.
649, INCISO VIII, DO CPC DE 1973, E 5o,
INCISO XXVI, DA CF/88. PROVIMENTO.
1. É inviável o recurso especial se a parte deixa
de impugnar, pela via processual adequada,
fundamento constitucional do acórdão recorrido
(Súmula 126 do STJ).
2. Recurso especial cuja pretensão demanda
reexame de matéria fática da lide, o que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
3. A pequena propriedade rural, trabalhada pela
família, é impenhorável, ainda que dada pelos
proprietários em garantia hipotecária para
financiamento da atividade produtiva. Artigos
649, inciso VIII, do Código de Processo Civil
anterior, e 5o, inciso XXVI, da Constituição
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
15
4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1176108/PR, 4a T., Rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 18.9.18).
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL.
PENHORA.
PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL.
GARANTIA
HIPOTECÁRIA.
IMPENHORABILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior,
é impenhorável a pequena propriedade rural
trabalhada pela entidade familiar, ainda que
oferecida
pelos
proprietários
em
garantia
hipotecária de dívida oriunda da atividade
agrícola, nos termos do art. 649, VIII, do CPC/73.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1476699/RS, 4a T., Rel. Min.
LÁZARO GUIMARÃES, Des. convocado do TRF
5a Região, j. 11.9.18).
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
16
RECURSO
ESPECIAL.
PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL.
IMPENHORABILIDADE, AINDA QUE DADA
EM GARANTIA DE DÍVIDA. PRECEDENTE.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N.
182/STJ E ART. 932, III, DO CPC.
1. A pequena propriedade rural, trabalhada pela
família, é impenhorável, ainda que dada pelos
proprietários em garantia hipotecária para
financiamento da atividade produtiva.
2. Para impugnar a decisão agravada que adota
julgado desta Corte como razões de decidir cabe
à parte recorrente demonstrar que outra é a
positivação do direito na jurisprudência desta
Corte,
com
a
indicação
de
precedentes
contemporâneos ou supervenientes.
3. Agravo interno não conhecido”.
(AgInt no AREsp 1114201/RS, 4a T., Rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 10.4.18).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
17
IMPENHORABILIDADE.
DECISÃO
MANTIDA.
1. "A pequena propriedade rural, trabalhada pela
família, é impenhorável, ainda que dada pelos
proprietários em garantia hipotecária para
financiamento da atividade produtiva. Artigos
649, VIII, do Código de Processo Civil, e 5o,
XXVI,
da
Constituição
Federal"
(REsp
1.368.404/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
13/10/2015, DJe 23/11/2015).
2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1029325/PR, 4a T., Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 20.6.17).
5. Sobre a alegação de o imóvel rural em questão
ser trabalhado pela família da apelante, observa-se que foi ela deduzida
na petição inicial e não foi impugnada no momento oportuno, haja vista a
revelia técnica do banco apelado.
É certo que a presunção de veracidade oriunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
18
da revelia não vincula o julgador.
Não menos correto é, entretanto, que o juiz,
diante de tal cenário, antes de proferir decisão contrária àquele em favor
do qual milita a presunção de veracidade, deve conceder-lhe
oportunidade de provar o alegado o que não foi feito no caso em exame.
De toda sorte, além da revelia, prestigia a citada
alegação a presunção que decorre da experiência ordinária do julgador,
como ilustra o precedente da ementa a seguir reproduzida:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
IMPENHORABILIDADE.
PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS E ÔNUS
DA PROVA.
1. A proteção da pequena propriedade rural
ganhou
status
Constitucional,
tendo-se
estabelecido, no capítulo voltado aos direitos
fundamentais, que a referida propriedade, 'assim
definida em lei, desde que trabalhada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
19
família, não será objeto de penhora para
pagamento de débitos decorrentes de sua
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os
meios de financiar o seu desenvolvimento' (art.
5°, XXVI). Recebeu, ainda, albergue de diversos
normativos infraconstitucionais, tais como: Lei
n° 8.009/90, CPC/1973 e CPC/2015.
2.
O
bem
de
família
agrário
é
direito
fundamental da família rurícola, sendo núcleo
intangível - cláusula pétrea -, que restringe,
justamente em razão da sua finalidade de
preservação da identidade constitucional, uma
garantia
mínima
de
proteção
à
pequena
propriedade rural, de um patrimônio mínimo
necessário à manutenção e à sobrevivência da
família.
3. Para fins de proteção, a norma exige dois
requisitos para negar constrição à pequena
propriedade rural: i) que a área seja qualificada
como pequena, nos termos legais; e ii) que a
propriedade seja trabalhada pela família.
4. É ônus do pequeno proprietário, executado, a
comprovação de que o seu imóvel se enquadra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
20
nas dimensões da pequena propriedade rural.
5. No entanto, no tocante à exigência da prova
de que a referida propriedade é trabalhada pela
família, há uma presunção de que esta,
enquadrando-se como diminuta, nos termos da
lei, será explorada pelo ente familiar, sendo
decorrência natural do que normalmente se
espera que aconteça no mundo real, inclusive,
das regras de experiência (NCPC, art. 375).
6. O próprio microssistema de direito agrário
(Estatuto da Terra; Lei 8.629/1993, entre outros
diplomas) entrelaça os conceitos de pequena
propriedade,
módulo
rural
e
propriedade
familiar, havendo uma espécie de presunção de
que o pequeno imóvel rural se destinará à
exploração direta pelo agricultor e sua família,
haja vista que será voltado para garantir sua
subsistência.
7. Em razão da presunção juris tantum em favor
do pequeno proprietário rural, transfere-se ao
exequente o encargo de demonstrar que não há
exploração familiar da terra, para afastar a
hiperproteção da pequena propriedade rural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
21
8. Recurso especial não provido”.
(REsp 1408152/PR, 4a T., Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 1°.12.16 são meus os destaques).
Anoto, ainda a respeito, que não seria razoável
exigir da apelante a produção de prova sobre fato negativo, isto é, de que
não conta com empregados para explorar o imóvel rural em questão.
Por isso que representava ônus do apelado, não
só impugnar a alegação, de maneira especificada e no momento
oportuno, mas, também, fazer prova das assertivas em que se baseasse tal
impugnação.
6. Por último, no que se refere à suposta hipótese
de o marido da apelante ter outras fontes de renda, pondero que a norma
jurídica não exige que a renda proveniente da exploração do imóvel rural
seja a única de que dispõe a entidade familiar, mas, apenas, que seja ela
fundamental para o sustento da família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
22
E nada há nos autos que infirme tal específica
alegação.
Pelo contrário, a declaração de bens e direitos do
marido da apelante, trazida com a peça recursal, mostra que o primeiro
percebe outros, mas modestos rendimentos (v. fls. 446/453).
7. Desse modo, forçoso é concluir que o imóvel
penhorado, objeto da hipoteca cedular instituída pelo contrato celebrado
entre as partes, está protegido pelos arts. 5o, XXVI, da CF e 833, VIII, do
CPC.
Em suma: a r. sentença será reformada, para
proclamar a procedência dos embargos, de modo a desconstituir a
penhora sobre o imóvel objeto da hipoteca cedular.
Inverte-se a responsabilidade pelas verbas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-11.2019.8.26.0400 -Voto no
23
sucumbência, arbitrada a honorária em 12% sobre o valor atualizado
destes embargos (histórico de R$ 51.857,29), já nisso considerado o
trabalho adicional realizado nesta esfera recursal.
Nessas condições, meu voto dá provimento à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator